Tribunal: TJSP
Processo: 1048021-47.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão contratual c.c. repetição de indébito.
Ainda que o contrato de compra e venda de imóvel contenha pacto de alienação fiduciária em favor da vendedora, se ausente mora do adquirente, possui ele o direito potestativo de resilir o ajuste, até mesmo imotivadamente.
Inaplicabilidade da Lei no 13.786/18, porquanto sua vigência é posterior à celebração do

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão contratual c.c. repetição de indébito.
Ainda que o contrato de compra e venda de imóvel contenha pacto de alienação fiduciária em favor da vendedora, se ausente mora do adquirente, possui ele o direito potestativo de resilir o ajuste, até mesmo imotivadamente.
Inaplicabilidade da Lei no 13.786/18, porquanto sua vigência é posterior à celebração do pacto.
Rescindido o compromisso de compra e venda, as partes retornam ao status quo ante, cabendo ao compromissário vendedor a obrigação de restituir as parcelas recebidas, admitindo-se a retenção de 25% do total pago.
Indenização pelo usufruto do bem. Taxa de ocupação ou fruição. Impossibilidade. Ausência de benfeitorias ou que a autora tenha ocupado o lote.
IPTU e demais taxas. São de responsabilidade da autora no período de vigência do contrato.
Recurso não provido.